Tribunal: CARF
Processo: 10855.720427/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa.
QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação e o agravamento da multa, deve ser a menos gravosa para o contribuinte, assim, devendo ocorrer a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720427/2018-68
ACÓRDÃO
3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS ZAMBIANCO LTDA.,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de
mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos
e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças
impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla
defesa.
QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação e o agravamento da
multa, deve ser a menos gravosa para o contribuinte, assim, devendo
ocorrer a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
2
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. No
mérito, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o constante no
recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que reproduzo a seguir:
4. Inicialmente, vale destacar que, em decorrência da determinação contida no
Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) no 0811000.2017.00718, em 23 de
fevereiro de 2018, a Recorrente foi surpreendida com a lavratura do Auto de
Infração ora recorrido, que apurou (i) supostas infrações referentes à saída de
produto do estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de nota fiscal
e lançamento do IPI (arts. 24, II e III, 35, II, do Decreto no 7.212/2010 – “RIPI/10”);
(ii) multa de 100% em decorrência da venda ou exposição à venda de produto
sem selo de controle(art. 585, I, do Decreto no 7.212/2010 – “RIPI/10”); e (iii)
multa qualificada de 150%, com supedâneo no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da
Lei no 4.502/64.
5. Isso porque, mediante auditoria no livro de entrada e saída do Selo de Controle
da Recorrente, bem como o cotejamento com as Notas Fiscais de saídas, a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
3
Fiscalização apurou diferenças supostamente não oferecidas à tributação,
alegando omissão de receita.
6. Diante disso, cobra-se o montante total de R$ 2.683.552,46 (dois milhões,
seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois
centavos), incluindo principal, multa e juros, relativos aos períodos de 2015 e
2016.
7. A Autoridade Fiscal ainda, vale destacar, com base no art. 124, incisos II, do
Código Tributário Nacional, incluiu os sócios da Recorrente como responsáveis por
gestão fraudulenta, com exceção do Sr. Wagner Renato Zambianco, cuja lavratura
de responsabilidade se deu com base no inciso I do aludido artigo, por ter cedido
sua conta bancária para movimentação financeira estranha a sua pessoa.
8. Não obstante a autuação perpetrada pela autoridade fiscal, a Recorrente
apresentou tempestivamente a sua impugnação ao lançamento, destacando em
resumo que:
(i) O Auto de Infração é nulo, diante da precariedade do lançamento(não
observância do art. 142 do CTN) e do consequente cerceamento de defesa;
(ii) Foi equivocada a atribuição, pela Fiscalidade, de responsabilidade aos Sócios
da Recorrente;
(iii) Houve a violação ao princípio da Isonomia na aplicação da multa fixada em
100% pelo art. 585, I, do RIPI/10; e,(iv) A patente existência de confiscatoriedade
das multas que foram aplicadas pela Fiscalidade, nos patamares de 150% e de
100%, respectivamente.

Devidamente processada a defesa da apresentada pela contribuinte, a DRJ proferiu
julgamento nos termos do relatório e voto do relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 IMPOSTO NÃO LANÇADO. AUDITORIA DE
ESTOQUE DE SELOS DE CONTROLE. FALTA DE SELOS DE CONTROLE.
Cobra-se o imposto referente às saídas de produtos à margem da escrituração
fiscal, em virtude da falta de selos de controle verificada em auditoria de estoque
de selos de controle.
MULTA REGULAMENTAR. AUDITORIA DE ESTOQUE DE SELOS DE CONTROLE.
EXCESSO DE SELOS DE CONTROLE.
Cobra-se a multa regulamentar calculada em 100% do valor comercial do produto
descrito na nota fiscal de venda e não selado, uma vez que, efetuada a auditoria
de estoque de selos de controle, foi verificado o excesso de selos de controle.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
4
A multa de ofício é duplicada (150%) se for vislumbrada a fraude na conduta do
sujeito passivo, estando demonstrada a intenção do agente.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA REGULAMENTAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO
DE LEI.
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que a pessoa física, sócia
administradora da empresa ou terceiro com interesse comum, ou seja, com
responsabilidade de direito ou de fato, tenha praticado infração de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2016 NULIDADE. FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa e nulidade por deficiência na instrução
probatória se o auto de infração ostentar os requisitos legais e a fundamentação
do feito for suficiente em todos os aspectos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça impugnatória.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram a
defesa em conjunto, alegando em síntese:
 nulidade nos termos do art. 142 do CTN;
 equivocada atribuição da responsabilidade aos sócios;
 violação do princípio da isonomia na aplicação da multa em 100% pelo art. 585,
I, RIPI/10;
 efeito confiscatório da multa no patamar de 150% , 100% e impossibilidade da
multa qualificada;
É o relatório.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
5

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
Quanto a aplicação do caráter confiscatório e da isonomia, deixo de conhecer, pois
são matéria de ordem constitucional, não podendo de ser analisada por esse Conselho nos termos
da súmula no 2 do CARF.
Quanto aos demais tópicos do recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

2
NULIDADE
Improcede o pleito recursal. Compreendo não ter havido prejuízo ao amplo direito
de defesa e nem estar caracterizada ausência de prova.
Ademais, as situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235/72, e as informações necessárias para a formalização do Auto de Infração constam do
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Auto de Infração contém todas as informações imprescindíveis a constituição do
lançamento, estando identificados (i) o fato gerador, (ii) a base legal para exigência fiscal e (iii) o
valor apurado da multa exigida.
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de
caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
6
Assim, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente.
3
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
No auto de infração assim constou o motivo do enquadramento dos sócios,
vejamos:
5.1 A análise do Livro Caixa revelou dois empréstimos que a empresa contraiu
durante o biênio 2015/2016 para que não houvesse “estouro de caixa”. O
primeiro do Banco Sicredi, em janeiro de 2015, no valor de R$ 60.000,00 e o
segundo empréstimo proveniente dos sócios, em janeiro de 2016, no valor de R$
120.000,00.
5.2 Interessante notar que nenhum dos três sócios declarou o empréstimo
efetuado em 2016 à empresa, muito menos tinha patrimônio declarado e
compatível com tal dispêndio.
(...)
6. Da Movimentação Bancária
6.1 Diante dos fortes indícios de omissão de receita verificado na auditoria do
Livro Registro de Entrada/Saída do Selo de Controle, conforme detalhado no item
3 acima, passou-se a perquirir por onde o dinheiro das vendas omitidas
efetivamente circulava. Neste contexto foi verificado a movimentação bancária da
empresa, através dos extratos da DIMOF e e-Financeira, bem como de todos os
sócios e parentes próximos.
(...)
6.3 De acordo com a DIMOF e e-Financeira o contribuinte foi intimado, através da
TIFn°6, a esclarecer os valores à crédito em sua conta bancária no banco
Bradesco. Em resposta alegou que : “aos créditos na Conta Corrente da empresa
supra, durante o período de 07/2015 à 12/2016, se referem: 01- A quitação de
boletos pagos por clientes - 02 - Depositos feitos em cheques por terceiros e pelos
próprios - 03 - Depositos feitos pelos sócios com recursos dos mesmos para
cobertura de despesas da empresa - 04 - Créditos em TED/DOCs e depositos feitos
equivocadamente por clientes que adquiriram produtos agrícolas da inscrição de
Produtor Rural do condomínio de irmãos (sócios da PJ supra) DJALMA
VANDERPOSSIGNOLO ZAMBIANCO E OUTROS, cujas notas fiscais foram
devidamente emitidas no talão de produtor rural...”(sic)
(...)
8. Dos Solidários
8.1 Tendo em vista a dissimulação praticada pela empresa para ocultar os
recebimentos e pagamentos da empresa através de conta bancária paralela e em
nome de terceiro, caracterizando dessa forma uma interposição pessoal, devem
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
7
figurar no polo passivo da obrigação tributária os seguintes contribuintes: 8.1.1 Os
sócios administradores Adilson Wagner de Possignolo Zambianco ,CPF
106.072.568-18, Djalma Vander Possignolo Zambianco, CPF 072.933.928-93,
Valdemar Ari Zambianco, CPF 106.069.958-38, por responsabilidade de direito na
gestão fraudulenta da empresa ao omitir receitas e sonegar tributos.
8.1.2 O contribuinte Wagner Renato Zambianco , CPF 407.152.628-90, por
responsabilidade de fato por ter cedido sua conta bancária para movimentação
financeira estranha a sua pessoa ou atividade empresarial, colaborando e
acobertando a omissão de receita e a sonegação fiscal praticada pela empresa.
De outra banda, as recorrentes pedem reforma pelo seguinte argumento:
24. No entanto, em que pese o r. entendimento, repise-se que a lavratura do auto
de infração se mostrou imprecisa, na medida em que a Autoridade Fiscal
equivocou-se na atribuição de responsabilidade dos sócios com base nos incisos I
e II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, alegando que agiram com gestão
fraudulenta.
25. A uma, porque ao artigo utilizado como base não se aplica os conceitos
destinados e fixados para o art. 1351 , do Código Tributário Nacional.
26. A duas, porque, para se falar em gestão fraudulenta, haveria que se
comprovar o dolo dos agentes, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
(...)
27. Vale frisar que, a Fiscalização não pode fundamentar a suposta
responsabilidade dos administradores indistintamente no artigo 124 ou no artigo
135, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos partem
de pressupostos totalmente diferentes. O primeiro versa sobre a sujeição passiva
simultânea e o segundo sobre a transferência da responsabilidade do contribuinte
para terceiro.
28. No presente caso, o que se vê é uma clara tentativa da Fiscalização de fugir ao
seu dever de provar a responsabilidade por suposta gestão fraudulenta,
ancorando-se, equivocadamente, no art. 124, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional.
29. Ora, a legislação é clara e destinou as hipóteses de fraude, infração à lei ou
estatuto social ao tratamento exclusivo do art. 135, do Código Tributário
Nacional.
O art. 124, II, do CTN atribuiu responsabilidade das pessoas expressamente
designada em Lei, e por outra banda, a contribuinte aduz que é totalmente dessoante com o art.
135 do CTN, nesse sentido sobre o art. 124, II, do CTN:
Quanto ao inciso II do artigo 124 do Código Tributário Nacional, imprescindível se
faz repetir a advertência de Paulo de Barros Carvalho no sentido de que o
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
8
território de eleição do sujeito passivo das obrigações tributárias, bem como, o
das pessoas que devam responder solidariamente pela dívida, “[...] está
circunscrito ao âmbito da situação factual contida na outorga de competência
impositiva cravada no texto da Constituição” , o que impede, por conseguinte,
que o “[...] legislador ordinário, ao expedir a regra-matriz de incidência do tributo,
traga para o tópico de devedor, ainda que solidário, alguém que não tenha
participado da ocorrência do fato típico” .
Desta forma, o artigo 124, inciso II, não pode ser lido como uma autorização para
que qualquer indivíduo seja posto na condição de responsável, desde que isso se
dê por lei expressa. É imprescindível que tal imputação observe o disposto no
artigo 128 do Código Tributário Nacional, que, como trataremos no tópico
seguinte, configura norma geral que autoriza a criação de novas hipóteses de
responsabilidade tributária, desde que atendidos os requisitos ali estabelecidos.1
Dessa forma como menciona o art. 124, II, ele atribui a legislação a autorização para
caracterização de determinado individuo, que por sua vez, é atribuído no art. 135 do CTN, que são
as pessoas que agem com excesso de poderes dos sócios, como amplamente demonstrado ao
longo do processo.
Já em relação a Wagner Renato Zambianco, assim foi apontado pela fiscalização:
2.11. Paralelamente, o contribuinte Wagner Renato Zambianco, CPF 407.152.628-
90, filho do sócio Adilson Wagner Possignolo Zambianco, foi intimado a esclarecer
os valores elevados creditados em suas contas bancárias nos anos calendários
2015 e 2016 que destoavam com os rendimentos declarados em sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física(DIRPF).
(...)
4.1.5 Em especial temos o fornecedor Destilaria Momesso Ltda, que forneceu
como comprovante de recebimento várias cópias de cheques em nome de
Wagner Renato Zambianco, pessoa estranha ao quadro social da empresa. Foram
exibidos cheques emitidos em 2015 do Banco Itaú e os emitidos em 2016 do
banco SICREDI todos como titular Renato Wagner Zambianco para pagamento à
Destilaria Momesso.
4.1.6 De fato, Wagner Renato Zambianco, é filho de Adilson Zambianco sócio da
Irmãos Zambianco Ltda. A movimentação à crédito em sua conta bancária
levantou suspeitas quanto a origem desse dinheiro vis-à-vis a suspeita de omissão
de receita da empresa fiscalizada.
(...)

1 RODRIGUES. Matheus Schwertner Ziccarelli. SUJEIÇÃO PASSIVA E OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Dissertação de mestrado. https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/67883/R%20-%20D%20-
%20MATHEUS%20SCHWERTNER%20ZICCARELLI%20RODRIGUES.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
9
6.10 Note-se que as contas bancárias de Wagner Renato Zambianco serviram para
ocultar não só recebimentos de vendas, mas também para realizar o pagamentos
à fornecedores, conforme se verificou na resposta da empresa Destilaria
Momesso, quando da circularização de fornecedores, item 4.1.5
(...)
6.11.3 Utilização de movimentação paralela(“caixa 2”) de recursos da empresa,
mediante uso de conta bancária de terceiros(Wagner Renato Zambianco).
Dessa forma a fiscalização compreendeu pelo interesse comum de Wagner Renato
Zambiando, nos termos do art. 124, I do CTN.
De toda forma, compulsando os autos, a fiscalização logrou êxodo em demonstrar
os ilícitos cometidos, de outra banda, nenhuma das partes conseguiram demonstrar que teriam de
acordo com a Lei, dessa forma, mantenho a responsabilidade dos solidários.
4
MULTA QUALIFICADA
Tendo em vista que ao votar divergi do voto proferido pela Conselheira relatora, eis,
que houve alteração do patamar da multa qualificada e agravada o colegiado compreendeu que o
somatório da penalidade deve ser de 100% nos termos do art. 8o da Lei 14.689/23, cujo texto se
transcreve abaixo:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Com base neste dispositivo, bem como no art. 106, II, “c”, do CTN, tem-se a
aplicação da retroatividade benigna, nesse sentido:

QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPORTAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. SEQUER NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO DE FRAUDAR. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
Constatada pela conduta reiterada, conjuntamente com a ausência de
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720427/2018-68
10
esclarecimentos, no caso, sequer a justificativa da inexistência de notas fiscais de
entrada de mercadorias para posterior venda, mas com pagamentos efetuados ao
longo de todo o ano-calendário, a intenção de fraudar, nos termos do art. 957 do
RIR/99, deve a qualificação da multa ser mantida. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART.
8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%. Com base
no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê
nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte,
deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
Nome do relator: LUCIANO BERNART..720503/2013-42

Desta feita, o valor da multa qualificada e agravada passa a ser de 100% (cem por
cento).
5
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto em conhecer em parte do recurso voluntário e na
parte conhecida em DAR PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 564
DF CARF MF
Original